Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714851-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES APELADO: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAUDE LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ASNATEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.traga o apelante para os autos cópias de contracheques, extratos do INSS (se aposentado) ou qualquer outro comprovante de rendimentos e não de despesas; 2.Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator